Tribunal: STF
Processo: Rcl 53566
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.304.964-RG/SP (TEMA RG Nº 1.154). APLICAÇÃO ERRÔNEA DOS TEMAS Nº 660 E Nº 800. RECONSIDERAÇÃO. COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



1.     Trata-se de reclamação, com pedido liminar inaudita altera parte, formalizada por Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu, em face de decisão proferida pela Terceira Turma do Colégio Recursal de Santana/SP, no processo nº 1032002-42.2019.8.26.0001, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal, porquanto aplicadas de forma errônea as teses fixadas nos Temas nº 660 e nº 800 do ementário da repercussão geral.



2.     A controvérsia de fundo gira em torno da competência para conhecer e julgar ação de indenização decorrente do cancelamento de diploma expedido por Instituição de Ensino Superior, sendo invocada, além da usurpação de competência desta Corte, a inobservância do que decidido no julgamento do RE nº 1.304.964-RG/SP (Tema nº 1.154 do ementário da Repercussão Geral).



3.     Em 11/06/2022 neguei seguimento à reclamação, sob o fundamento de que a decisão impugnada não continha situação de manifesta teratologia quanto à aplicação da sistemática da repercussão geral, por conseguinte, naquela oportunidade, ficando prejudicado, o pedido liminar (e-doc. 11).



4.     Contra a referida decisão, a parte reclamante opôs embargos de declaração (e-doc. 15), recebidos como agravo regimental (e-doc. 17), os quais foram complementados em 28/06/2022 (e-doc. 18). A agravante reafirma ser teratológica a decisão reclamada, eis que indevidamente aplicados os Temas RG nº 660 e nº 880, bem assim inobservada a tese fixada no Tema RG nº 1.154. Reitera, por fim, o periculum in mora, intimada que foi para cumprir a sentença.



É o relatório.



Decido.



5.     O exame detido das razões recursais conduzem à reconsideração da decisão agravada e à concessão da medida liminar pleiteada, consoante fundamentação a seguir exposta.



6.     A tese fixada no julgamento do RE nº 1.304.964-RG/SP, Tema nº 1.154 do ementário da Repercussão Geral, possui o seguinte teor:



    “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.”



7.     A ação de origem tem por objeto exatamente a condenação da parte reclamante ao pagamento de indenização, em virtude do cancelamento de registro do diploma de conclusão de curso superior. Amolda-se, pois, à tese fixada no julgamento acima referido.



8.     Daí porque, revendo o entendimento anterior, tenho que a decisão reclamada aplicou de forma indevida os Temas nº 660 e nº 800. O primeiro porque a questão de fundo não trata de violação dos princípios do contraditório, ampla defesa, limites da coisa julgada e devido processo legal, mas sim de competência jurisdicional prevista na Constituição (art. 109). E o segundo porque, não obstante a premissa de que os litígios propostos perante os Juizados Especiais Cíveis Estaduais refiram-se, em regra, a relações de direito privado, está-se diante de situação excepcional, pois envolve controvérsia relativa à expedição de diploma de curso superior, atraindo a diretriz vertida no Tema RG nº 1.154.



9.     Nesse sentido, cito decisão do eminente Ministro Dias Toffoli no julgamento da Reclamação nº 47.644/SP, tratando de situação idêntica à presente, inclusive com a mesma parte reclamante. Confira-se o seguinte trecho (grifos nossos):



    “(...). Conforme consignado na decisão que deferiu a liminar, nos ARE nºs 1.265.917, 1.265.873 e 1.269.286, 1.313.887, 1.317.342 e nos RE nºs 1.279.203; 1.300.785; 1.302.954, 1.317.877, 1.317.165, 1.301.385, 1.302.954, 1.282.247, todos autuados no STF após a fixação da tese no Tema nº 800 da sistemática da repercussão geral, bem como conhecidos e providos por esta Corte, reconheceu-se a competência da Justiça federal para processar e julgar ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em decorrência do cancelamento de diploma universitário após procedimento fiscalizatório implementado pelo Ministério da Educação.



    Isso porque, quando do julgamento, pelo Plenário desta Corte, da ADI nº 2.501/MG, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, foi assentado o entendimento de que as instituições de ensino superior, ainda que privadas, são integrantes do Sistema Federal de Ensino, nos termos do que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96). A ementa do acórdão desse julgamento assim dispõe: (...).



    Desse modo, sendo a União competente para legislar sobre diretrizes e bases da educação, bem como para autorizar, reconhecer e credenciar cursos em instituições superiores, ainda que privadas, não há como não reconhecer seu interesse e legitimidade no presente feito, restando caracterizada, por consequência, a competência da Justiça Federal para seu processamento. (...).



    Nessa toada, as decisões tomadas no processo de referência, acerca da competência da justiça federal, parecem destoar da jurisprudência firmada nesta Suprema Corte. Ademais, verifico que a questão travada nos autos se assemelha àquela apreciada no julgamento do RE nº 1.304.964, Tema 1154 de RG, no qual o Supremo Tribunal Federal analisou controvérsia acerca da competência para processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas de instituições de ensino superior privadas.



    Por ocasião deste julgamento, foi reafirmada a jurisprudência dominante desta Corte e fixada tese no sentido de competir à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, ainda que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.



    Portanto, compreendo que a autoridade reclamada incorreu em erronia ao manter a decisão denegatória de admissibilidade do recurso extraordinário com fundamento no Tema 800 da sistemática da repercussão geral. 



    Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, bem como o acórdão no agravo interno proferido pelo Colégio Recursal de Itu, nos autos do Processo nº 1002892-33.2019.8.26.0248. Determino, ainda, o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu, devendo agora ser observada a tese fixada no Tema 1154 de RG. (...).”



    (Rcl nº 47.644/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/11/2021, p. 23/11/2021)



10.     No mesmo sentido, faço remissão à Reclamação nº 48.308/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/09/2021, p. 21/09/2021) e à Reclamação nº 49.129/SP (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03/11/2021, p. 04/11/2021).



11.     Reexaminado o feito, entendo configurados os requisitos previstos no art. 300 do CPC. A plausibilidade jurídica decorre da jurisprudência consolidada desta Corte acerca da competência para julgar ações dessa natureza (Tema RG nº 1.154), indicativa de manifesto equívoco da decisão reclamada acerca da admissibilidade do recurso extraordinário. O perigo na demora, por sua vez, decorre da difícil repetibilidade de valores que venham a ser pagos pela reclamante, considerado o trânsito em julgado e a iminente determinação para o cumprimento de sentença.



12.     Ante o exposto, revogando a decisão exarada em 11/06/2022 (e-doc. 11), defiro o pedido liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, com o consequente sobrestamento do processo nº 1032002-42.2019.8.26.0001, até o julgamento final desta reclamação, ficando prejudicado o agravo regimental.



13.     Comunique-se, com urgência, o juízo da 2ª Vara do Juizado Especial Cível, Foro Regional I - Santana/SP, para que promova o cumprimento da presente decisão liminar. No mesmo ato, solicitem-se as informações à autoridade reclamada (art. 988, inciso I, do CPC).



14.     Considerando que o Aviso de Recebimento endereçado à beneficiária Regina Dias Pereira retornou com marcação no campo “Desconhecido”, intime-se a reclamante para que informe o endereço atualizado da parte beneficiária, sob pena de revogação da medida liminar ora deferida e extinção do feito. Prestada a informação, cite-se a parte beneficiária para que, querendo, apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 988, inciso III, do CPC).



15.     Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal para que se manifeste no prazo legal (art. 991 do CPC).



Publique-se.



Brasília, 28 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator